Tribunal: TJDFT
Processo: 0729540-53.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MORAL. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÍNDROME VASOVAGAL. NÃO COMPROVAÇÃO. MORTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS CORPORAIS DEVIDA AOS FILHOS MENORES DA VÍTIMA. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE. LIMITE DA APÓLICE.
1. Há coisa julgada quando se repete pedido de indenização por danos morais já deduzido em ação anteriormente ajuizada relativamente ao mesmo evento danoso, decidida por sentença transitada em julgado.
2. A prescrição trienal é interrompida enquanto não apreciado o pedido administrativo de indenização securitária.
3. Ausente a comprovação de que o acidente de trânsito decorreu de mal súbito (Síndrome Vasovagal), a condutora ré é obrigada a indenizar os danos causados aos filhos menores pela morte da genitora em razão da presunção de dependência econômica.
4. Os danos corporais compreendem ferimentos, lesões ou morte de terceiros, abrangendo gastos com serviços hospitalares e funerários (precedente do Col. STJ).
5. Havendo seguro com previsão de indenização por danos corporais, a seguradora responde pelo pagamento até o limite da apólice.
6. Acolheu-se parcialmente a preliminar de coisa julgada, rejeitaram-se as demais preliminares e a prejudicial de mérito da prescrição e deu-se provimento parcial ao apelo.